Tribunal: TJSP
Processo: 0015022-64.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Revisão criminal - Tráfico de substâncias entorpecentes - Pretendida a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o estabelecimento do regime aberto ou semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Inadmissibilidade - Hipótese em que não se vislumbra erro na aplicação da pena, não se podendo, pois, alterá-la por

Ementa:
Revisão criminal - Tráfico de substâncias entorpecentes - Pretendida a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o estabelecimento do regime aberto ou semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Inadmissibilidade - Hipótese em que não se vislumbra erro na aplicação da pena, não se podendo, pois, alterá-la por meio da revisão criminal - Privilégio devidamente afastado em razão dos maus antecedentes ostentados pelo peticionário, inclusive por crime da mesma espécie - Alegação de bis in idem descabida, porquanto, numa fase, a circunstância judicial dos maus antecedentes foi considerada para elevar as penas e, na outra, para constituir óbice à concessão do redutor - Regime prisional fechado adequado ao caso concreto - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Via revisional que não pode ser manejada como novo recurso de apelação e, sem demonstrar manifesto erro judiciário ou falta de técnica na aplicação da pena, pretender rediscutir dosimetria, fixada com observância das diretrizes insculpidas no artigo 59 do Código Penal e dos princípios da proporcionalidade e individualização - Irrescindível, pois, o decreto condenatório. Ação revisional julgada improcedente.